Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESEMPREGO. ALIMENTOS IN NATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Sem efeito retroativo.
2. O fato de o alimentante estar desempregado, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia.
3. Não se reduzem os alimentos provisoriamente fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 50% do salário-mínimo, sendo metade para cada uma das alimentandas.
4. A fixação de alimentos in natura exige dilação probatória a ser realizada na origem.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.